Tribunal: TJDFT
Processo: 0003402-13.2016.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONCURSO DE PESSOAS. TEORIA MONISTA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. APELANTE REINCIDENTE. PRESENTE A REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). TERCEIRA FASE. AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO. PENA PECUNIÁRIA. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculos quando as provas – oral e pericial – fornecem a certeza necessária de que o réu foi um dos autores do delito, praticado em conluio com mais dois agentes e mediante arrombamento da porta do veículo furtado.
2. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao(s) coautor(es) a prática do(s) crime(s) resultante(s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuíam o liame subjetivo correspondente, independentemente do efetivo exercício do verbo núcleo do tipo penal.
3. Não se aplica o princípio da insignificância quando o crime de furto denota reprovabilidade social. No caso, o crime foi qualificado pelo rompimento de obstáculos e pelo concurso de pessoas. Além disso, réu é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio e não logrou comprovar que os bens subtraídos eram de pequena monta ou irrisórios.
4. Conforme preceitua o art. 64 do Código Penal, se entre a data do cumprimento da pena ou da extinção da punibilidade e a infração posterior não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos, deve ser reconhecida a agravante da reincidência.
5. Na segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
6. No crime de furto qualificado, o concurso de pessoas figura entre uma das qualificadoras do crime, não podendo ser utilizada na terceira fase da dosimetria como causa de aumento.
7. O pedido de exclusão da pena de multa em razão da situação econômica do réu não pode ser acolhido, pois a imposição de pena pecuniária constitui imperativo legal, e a não fixação da reprimenda seria violação ao princípio da legalidade.
8. O pagamento das custas processuais é consequência lógica da condenação penal, devendo o pedido de gratuidade de justiça ser formulado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete apurar a situação financeira do réu.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.